Tribunal: TJBA
Processo: 8079140-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079140-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE CARLOS COSTA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA EM RELAÇÃO A SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. NO MÉRITO, JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. MANTIDA GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, REVOGANDO A TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional, determinou a revisão dos juros remuneratórios, com recálculo das prestações avençadas, admitindo-se a compensação e apurando-se o
quantum debeatur
.

Julgamento monocrático pela manutenção da sentença, contra o qual foi interposto agravo interno.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) reanalisar a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação (ii)
definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em relação à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

1. A Súmula 382 do STJ estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo-se verificar a compatibilidade com a taxa média de mercado.

2. A jurisprudência desta Corte é abundante no sentido de que somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios quando esta supera em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

3. No caso concreto, a taxa pactuada não excede esse limite, razão pela qual não há abusividade a ser reconhecida, tornando incabível a revisão dos juros remuneratórios e o afastamento da mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a s
entença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é abusiva se compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrado que o percentual pactuado excede em uma vez e meia a taxa média de mercado.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CDC, art. 51, IV e §1º; CC/2002, arts. 406 e 591; Lei 10.931/04, art. 28, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 382 e 379; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; TJ-BA, APL nº 0545860-27.2015.8.05.0001, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, julgado em 20/09/2022.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E PROVER o recurso de AGRAVO REGIMENTAL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01